Tribunal: STF
Processo: AR 2726
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 29.11.2022, determinei a inclusão desta ação na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 9.12.2022.



    2. Em 6.12.2022, pela Petição/STF n. 95.718/2022, a Associação dos Inativos e Pensionistas da Caixego alega que, pelo “acórdão rescindendo[,] adotou[-se] premissa fática equivocada, o que levou a fundar-se em evidente erro de fato quanto à classificação do regime jurídico a que os associados da autora se submetem, qual seja, a dos celetistas/empregados, entendendo erroneamente que eles se submeteriam ao regime estatutário, notadamente porque a legislação de regência, a Lei nº 8.974/81, explicitou que se aplica aos empregados públicos da extinta autarquia” (fl. 7, doc. 84).



    Requer “a retirada de seu processo da sessão de julgamento virtual, para que seja posteriormente incluído em pauta de julgamento presencial. Por fim, mas não menos importante, as nuances jurídicas envolvidas na controvérsia submetida a essa c. Corte Superior, que essencialmente está circunscrita a violação a coisa julgada estabelecida no RE 161.693/GO, podem ensejar pertinentes esclarecimentos ou questões de ordem a serem suscitadas em sessão de julgamento presencial, o que também justifica a oposição aqui manifestada” (fl. 7, doc. 84).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à requerente.



    4. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (sic) (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. A requerente não demonstrou prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o princípio da razoável duração do processo.



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, diferente do alegado pela requerente, não havendo limitação nem prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, a propiciar-se ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem, tempestivamente, memoriais e questões de fato por escrito.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial desta ação rescisória, ajuizada contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada desta ação da Sessão Virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora